Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COISA JULGADA FORMAL. RENOVAÇÃO DA AÇÃO. IDÊNTICO PROCEDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) propositura de ação idêntica, após a extinção de ação anterior, sem resolução do mérito, em face da necessidade de prova pericial; e (ii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Produção extemporânea de prova. Em relação ao documento inserido nas razões do recurso inominado interposto pela autora, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal (CPC, art. 435, caput, c/c parágrafo único). Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024. Prova documental que instruiu as razões recursais não conhecida.
5. A sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da necessidade de produção de prova pericial, incompatível com o procedimento eleito, produziu coisa julgada formal. Assim, configura-se inadmissível a conduta da autora que, não recorrendo da decisão anterior, renova idêntica ação e elege o mesmo procedimento legal (Lei n.o 9.099/95). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1400105, 0723326-35.2021.8.07.0003, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 14.2.2022.
6. Outrossim, nos termos do art. 80, do CPC, evidencia-se que o comportamento da parte autorizou a aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo ser mantida no valor arbitrado. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1434178, 0706420-91.2022.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24.6.2022.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, V, 286, II, 435, caput, c/c parágrafo único, e 486, caput, c/c § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024; Acórdão 1400105, 0723326-35.2021.8.07.0003, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 14.2.2022; Acórdão 1434178, 0706420-91.2022.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24.6.2022.